Tribunal: TJDFT
Processo: 0727754-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727754-35.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: I. V. F., CAMILA VASCONCELOS FIGUEREDO, GERMANO SANTANA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por ISABELA VASCONCELOS DE FREITAS, representada por sua genitora, e OUTROS: “Vistos, em saneador. Cuida-se de ação indenizatória, manejada por ISABELA VASCONCELOS FREITAS, CAMILA VASCONCELOS FIGUEREDO e GERMANO SANTANA DE FREITAS em face de ÍMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A e de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Objetiva-se, com a presente demanda, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, resultantes de alegada falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares, imputada à parte demandada. Passo ao exame das preliminares arguidas em contestação (ID 125681415 e ID 128455033). De início, cumpre destacar que o verbete sumular de n° 608, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, assentou não ser aplicável o microssistema consumerista às relações contratuais havidas com as entidades de autogestão, modalidade de administração especificamente utilizada pela operadora ré (GEAP). Contudo, na hipótese vertente, cuida-se de pretensão dirigida também em face da prestadora direta dos serviços médicos (ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A – MATERNIDADE BRASÍLIA), de modo que, quanto a tal vínculo jurídico, se faz configurada a relação de consumo. No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela requerida GEAP (ID 125681415), não merece prosperar. Por força da asserção, descabe incursionar, em sede preliminar, sobre a existência de causa, no contexto dos fatos, a fazer afastar a responsabilidade obrigacional, que se intenta impor à operadora de plano de saúde requerida, posto que não se trata, tecnicamente, de aspecto atrelado à legitimidade da parte demandada, mas sim de matéria eminentemente afetada ao próprio mérito da pretensão. Com isso, verifica-se que há, no vertente exame das condições da ação, pertinência subjetiva quanto às partes que figuram na relação processual em apreço, sendo a parte autora, prima facie, legitimada a deduzir as pretensões, ao passo que as requeridas seriam, em tese, legitimadas a resisti-las, razão pela qual se afasta a preliminar de ilegitimidade passiva. No que tange à denunciação da lide intentada pela referida parte (GEAP – ID 125681415), a fim de trazer ao feito os médicos responsáveis pelo tratamento, a intervenção de terceiro não se afigura cabível. O pleito, que objetiva assegurar à denunciante os prejuízos eventualmente suportados, que decorreriam de atos cuja responsabilidade imputa àqueles que intenta denunciar, encontraria amparo jurídico, em tese, na disposição inserta no art. 125, inciso II, do CPC, à luz do qual comparece cabível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Contudo, na hipótese vertente, a responsabilização, que se busca assegurar logo nesta instância processual, à luz dos fundamentos invocados, não encontraria substrato jurídico em expressa previsão legal, tampouco tendo indicado a denunciante a existência de vínculo contratual, formalmente instituído com os terceiros (médicos), a erigir cláusula bastante a assegurar o direito à recomposição patrimonial, caso venha a ser vencida no processo. Com isso, eventual direito de regresso, por suposta responsabilidade de terceiro, deverá ser exercitado em instância processual própria e adequada, por meio de ação de ressarcimento. No que tange ao chamamento ao processo, postulado pela ré ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES (ID 128455033), igualmente se revela inadequada a intervenção de terceiros almejada. Dispõe o Digesto Processual Civil, em seu art. 130, que o chamamento ao processo consiste no mecanismo hábil a assegurar o ingresso, em demanda que detenha por objeto o adimplemento obrigacional, daquele contra o qual, por força de solidariedade, venha a se fazer oponível o dever de prestação específica. Na hipótese dos autos, contudo, inexiste solidariedade obrigacional, capaz de erigir, para o terceiro que se pretende chamar (seguradora), no contexto do liame jurídico que fundamenta a postulação, o dever de adimplir as obrigações – não ordinárias - que dele derivam, resultantes de suposta falha na prestação dos serviços, posto que, consoante reconhece a própria demandada, o vínculo teria natureza securitária, consubstanciando liame de conteúdo indenizatório, estritamente havido entre seguradora e segurada. Nesse contexto, a responsabilidade que intenta a requerida atribuir ao terceiro (seguradora) encontraria sustentáculo exclusivo no liame jurídico instituído, de forma estrita, entre tais pessoas, não tendo o condão de vincular - ou espraiar seus efeitos - para a relação jurídica formalmente estabelecida entre os autores e a prestadora de serviços. A solidariedade, como se sabe, não se sujeita a presunção, advindo, invariavelmente, de disposição legal ou da manifestação de vontade das partes (Código Civil, art. 265). No que toca ao pedido de denunciação da lide, dirigido em face da mesma seguradora, encontra óbice expresso na disposição inserta no art. 88 do CDC, haja vista a relação de consumo estabelecida entre os autores e a ré ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.503.994/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 21/11/2019.) Inviável, portanto, a intervenção de terceiros pretendida por ambas as partes. Não há preliminares ou questões prejudiciais pendentes de apreciação, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual dou por saneado o feito. Passo a examinar a carga probatória a ser observada. Conforme pontuado, o liame havido entres os autores e a primeira ré (GEAP) constitui relação de conteúdo estritamente civil, ao passo em que se trata de relação de consumo aquela estabelecida entre os autores e a demandada ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES (prestadora de serviços médicos e hospitalares), a reclamar, especificamente, a incidência das normas protetivas, hauridas do microssistema regente da matéria, versando a alegação da parte autora, no caso específico dos autos, sobre a ocorrência de danos (extrapatrimoniais e materiais), decorrentes, em tese, de acidente de consumo. Nesse contexto, em resguardo do contraditório e da ampla defesa, cuidando-se de relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impera assentar, como baliza necessária e antecedente, que, à luz da controvérsia especificamente instaurada, a inversão do ônus da prova se opera ope legis, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013). Posto isso, com o escopo de afastar qualquer eventual alegação de prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em observância ao princípio da não surpresa (CPC, artigos 10 e 373, §1o), diante da inversão do ônus da prova, ora declarada em favor da parte demandante, e, em observância ao disposto no artigo 346, parágrafo único, do CPC, assinalo à requerida ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que especifique as provas que ainda pretenda produzir, em eventual dilação probatória, definindo, de forma específica e fundamentada, a finalidade e os motivos da produção de tais elementos probatórios. Ultrapassado o lapso assinalado, dê-se vista ao Ministério Público, voltando-me conclusos, após, devidamente certificados.” A Agravante sustenta que não concorreu para o evento lesivo e tampouco cometeu qualquer ato ilícito ensejador de reparação por danos morais e materiais. Salienta que não interferiu na escolha do estabelecimento para a realização do pré-natal ou do parto nem na contratação com o profissional de saúde responsável pelo atendimento. Acrescenta que possui diversos hospitais e clínicas credenciados para prestar atendimento aos seus assistidos, sem, contudo, qualquer tipo de vínculo empregatício. Conclui pela ausência de nexo de causalidade da conduta com o resultado gravoso, não havendo qualquer razão para figurar no polo passivo da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "para que se revogue a decisão saneadora que rejeita a ilegitimidade passiva ad causam, observando-se o preceito do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil". Preparo recolhido (IDs 38502929 e 38502930). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. Decisão sobre interesse processual e legitimidade para a causa só autoriza a interposição de agravo de instrumento na hipótese de verificação da sua ausência, a teor do que dispõe o artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A recorribilidade da decisão agravada obedece então ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator